Tribunal: TJMT
Processo: 1002153-97.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002153-97.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELIZ CAROLINA FERDINANDO - CPF: 011.840.661-24 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – RECONHECIDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCONFORMISMO – QUESTIONADA A LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS ADICIONAIS REFERENTES À PROGRESSÃO APENAS ATÉ 25.11.2012 – IMPOSSIBILIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 663/2001 POSTERIORMENTE REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.737/2012 – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 1º, DA LINDB – DIREITO AO RECEBIMENTO DA PROGRESSÃO DA DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012 COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REQUERIDA A RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O SALÁRIO BASE – INVIABILIDADE – ADOÇÃO DO SALÁRIO INICIAL COMO PARÂMETRO – ART. 17, § 6º, DA LEI MUNICIPAL Nº 568/99 – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Factível se faz a limitação dos efeitos financeiros da progressão funcional até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 1.737/2012, então revogadora da Lei Municipal nº 663/2001.

Conforme estabelece o art. 17, § 6º, da Lei Municipal nº 568/99, os adicionais relativos às progressões funcionais incidirão sobre o salário inicial e não sobre o salário-base.

Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Eliz Carolina Ferdinando
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
Município de Sinop/MT
, visando afastar o excesso de execução nos cálculos apresentados pela apelante, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

Ainda, condenou a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade dada a justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Em suas razões recursais, a apelante argumenta em suma, a necessidade de cassação da sentença em decorrência de irregularidade na representação processual, por ocasião da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que tal peça processual fora apresentada por assistente jurídico sem procuração nos autos.

Aduz que a decisão que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, violou frontalmente a coisa julgada, o que não deve ser admitido.

Afiança que o juízo singular, “
não se atentou para o fato de que a Apelada não apresentou o memorial de cálculo e indicou o valor que entende devido quando da impugnação ao cumprimento de sentença, muito menos requereu prazo para sua apresentação” o que deveria ensejar a “aplicação da regra do não conhecimento da arguição
”, entretanto, tal fato não ocorreu no caso concreto.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do apelo para que seja reformada a sentença originária e seja julgada improcedente a impugnação da parte apelada (Id. 96131451, fl. 11).

O Município de Sinop apresentou contrarrazões e requereu a manutenção da sentença combatida (Id. 96131455).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Eliz Carolina Ferdinando
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
Município de Sinop/MT
, visando afastar o excesso de execução nos cálculos apresentados pela apelante, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC. Ainda, condenou a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade dada a justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre ressaltar que, de fato, a impugnação ao cumprimento de sentença, fora realmente protocolada por assistente jurídico sem procuração nos autos, como explicitado pelo apelante em suas razões recursais.

Ocorre, todavia, que por ocasião da apresentação das contrarrazões, a mesma assistente jurídica signatária da peça supracitada, (Id. 96131458) colacionou aos autos a procuração necessária, e assim sendo,
tratando-se de notório vicio sanável
, tenho que não há que se falar em nulidade de qualquer natureza, devendo o processo seguir o seu normal andamento.

Feita esta breve consideração, passa ao exame do amago recursal.

A controvérsia resume em verificar a existência ou não de excesso na execução, cuja impugnação foi julgada procedente pelo Juízo de primeira instância, por entender que o referido adicional se restringe até a data de 25/11/2012 dada a revogação da Lei Municipal n. 663/2001 e que a base de cálculo seria sobre o salário inicial e não sobre o salário base da apelante.

Pois bem.

Conforme se verifica, a impugnação apresentada pelo
Município de Sinop/MT
contra a execução movida por
Eliz Carolina Ferdinando
foi acolhida integralmente pelo Juízo de piso, nos seguintes termos:

“
(...)
Desse modo, coaduno com o entendimento do TJMT, ao que acolho, nesse ponto, a alegação do impugnante, devendo a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 RESTRINGIR-SE à 25.11.2012.

Outrossim, com relação à “base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento” ser, segundo o Impugnante, “o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário”, vejo que, novamente, lhe ASSISTE RAZÃO.

(...)

Destarte, nos termos da Lei nº. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base.

(...)

Ex positis, JULGO PROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015
(...)
”.
(Id. 96130999).

A sentença merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

No caso em tela, extrai-se que a apelada foi admitida em
01/08/2008
no quadro dos servidores públicos municipais, mediante aprovação em concurso público para o cargo de
Auxiliar Administrativo,
Referência:
CE-6
.

Observa-se, também, que, na data de
04/09/2019
, ajuizou ação de cobrança para resguardar seu direito à progressão funcional, amparada na Lei Municipal nº 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/01), que, sobre o tema, dispõe o seguinte:

“
Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 3º - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20 – Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

(...)”

Com amparo na referida legislação e, atento ao ajuizamento da ação em
abril de 2019
, verifico que o termo inicial da referida progressão funcional da recorrente se deu a partir do ano de
2009
(um ano após o efetivo exercício da recorrente na classe que pertence – art. 20, § 1º, supramencionado), sendo devido o pagamento das verbas respectivas, contudo, a partir de
novembro de 2011
(valores não prescritos conforme os 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação).

Por seu turno, no que tange à limitação da incidência dos adicionais devidos até a data de
25/11/2012
, compreendo que andou bem o juízo de origem, visto que a Lei Municipal nº 663/2001 – que procedeu alterações na Lei Municipal nº 568/99 e que conferia referido direito aos servidores municipais – foi posteriormente revogada pela Lei Municipal nº 1.737/2012, com entrada em vigor em
26/11/2012
, em que se excluiu expressamente o capítulo que trata da
Progressão Funcional
, de sorte que, eventual direito à progressão, a partir da citada data, não mais subsiste, deixando, pois, de ser amparado na referida legislação (inteligência do art. 2º, § 1º, da LINDB).

Veja:

“
Art. 1º Esta Lei promove modificações na Lei nº 568/99, de 25 de outubro de 1999, e suas alteração posteriores, que trata da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal.

Art. 3º Fica revogado todo Capítulo VI - Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao art. 31, da Lei nº 568/99.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposições em contrário."

É o entendimento, inclusive, firmado por esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRESSÃO VERTICAL – PROFESSOR - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - AFASTADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS -
DIREITO À PROGRESSÃO DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012,
EXCLUIDOS PERIODO PRESCRIÇAO QUINQUENAL - EFEITOS FINANCEIROS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810, STF 905/STJ - HONORÁRIOS ADEQUADOS – APELOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA. (...).
3- Faz jus o servidor ao recebimento das diferenças salariais decorrentes dos efeitos financeiros da progressão, a contar do início do exercício do cargo, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, até a entrada em vigor da lei que revogadora (Lei n. 1.737 de 25.11.12).
Quanto aos encargos legais (juros e correção monetária) a incidir sobre a diferença a ser apurada em liquidação de sentença, deve ser observado os precedentes vinculativos do RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905). Recursos de apelação desprovidos. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária. (N.U 0007774-05.2013.8.11.0015, YALE SABO MENDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PERCENTUAL A SER APLICADO A PARTIR DE 25/11/2012 (DATA DA REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 663/2001) – TESE AFASTADA –
DIREITO AO RECEBIMENTO DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012
– EXCLUÍDO O PERÍODO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

In casu
, a servidora municipal de Sinop faz jus ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001
, até a entrada em vigor da lei que revogadora
( Lei n. 1.737 de 25.11.12).

(N.U 1017594-84.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)”

Diante desse cenário, conquanto o cômputo da referida progressão funcional da recorrente tenha iniciado um ano após o efetivo exercício da apelante na classe que pertence (ano de 2009), compreendo, à luz do ajuizamento da ação em abril de 2019, que a servidora não faz jus à percepção dos efeitos financeiros das respectivas diferenças salariais, já que observada a prescrição quinquenal, não há período anterior à data de 26/11/2012, quando da entrada em vigor da lei revogadora.

De outra banda, é de se registrar, que nos termos do art. 17, § 6º, da Lei Municipal nº 568/99, os adicionais relativos às progressões funcionais
incidirão sobre o
salário inicial

e não sobre o salário-base
. Vejamos:

“Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 6º - São os seguintes,
os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos
(...)”

Por derradeiro, impositivo declinar, que o fato de o executado ora apelado, ao alegar o excesso de execução, não ter apresentado memória de cálculo com os valores devidos, não impede à apreciação da matéria, uma vez que a ausência do referido documento não confere à exequente parcela superior ao que o título executivo judicial prevê.

Portanto, tenho que não merece reparos a sentença proferida pelo douto Juízo
a quo
.

Desse modo, considerando que a recorrente saiu vencida no presente recurso, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, em mais R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a totalizar a importância de 750,00 (setecentos e cinquenta reais), com base no art. 85, § 11º, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação, e por via de consequência, determino a majoração dos honorários sucumbenciais em mais R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), devendo ser observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022